Tribunal: TJMT
Processo: 1005469-95.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005469-95.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO registrado(a) civilmente como ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO), LUCIANO LIMA THOMAZ DE AQUINO - CPF: 412.040.851-53 (EMBARGANTE), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), Douta Juíza Giselda Regina Sobreira de Oliveira da Segunda Vara Cível da Comarca de Colíder-MT (EMBARGADO), MANOEL CANDIDO CALDEIRA - CPF: 116.660.569-87 (EMBARGADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA COLIDER LTDA - CNPJ: 26.572.941/0001-93 (EMBARGADO), JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLÍDER (EMBARGADO), MANOEL CANDIDO CALDEIRA - CPF: 116.660.569-87 (LITISCONSORTES), COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA COLIDER LTDA - CNPJ: 26.572.941/0001-93 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), MATHEUS DALL AGNOL PIRES - CPF: 057.680.451-71 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), MANOEL CANDIDO CALDEIRA - CPF: 116.660.569-87 (EMBARGANTE), MATHEUS DALL AGNOL PIRES - CPF: 057.680.451-71 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), LUCIANO LIMA THOMAZ DE AQUINO - CPF: 412.040.851-53 (EMBARGADO), PEDRO ALVES DA COSTA registrado(a) civilmente como PEDRO ALVES DA COSTA - CPF: 535.777.018-20 (ADVOGADO), ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO registrado(a) civilmente como ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO SEM EFEITO INFRINGENTES. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CONVERTIDA PARA QUANTIA CERTA – ATO JUDICIAL QUE DEFERIU A ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL URBANO PENHORADO E BAIXA DO REGISTRO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA FIRMADO COM O IMPETRANTE – TERCEIRO INTERESSADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ANULAÇÃO DOS ATOS – ERRO MATERIAL CONSTANTE NA EMENTA – SANADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Deve ser sanado o erro material existente na ementa, quando verificado o equívoco na identificação do impetrante como proprietário do imóvel, quando na verdade se trata de promissário comprador.

Não se prestam os embargos de declaração a apreciar cada voto proferido individualmente no julgamento, devendo ser aviado somente contra o acórdão colegiado.

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1005469-95.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: MANOEL CANDIDO CALDEIRA

EMBARGADOS: LUCIANO LIMA THOMAZ DE AQUINO E JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLÍDER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Turma que concedeu a ordem vindicada a fim de cassar a eficácia dos atos coatores que determinaram a expedição da Carta de Adjudicação (R-46/M-6.658) e a baixa do Compromisso de Compra e Venda (AV-44/M-6.658), procedendo-se, por consequência, o revigoramento do registro R-09/M-6.658 à margem da matrícula nº. 6.658 do CRI de Colíder.

O embargante aponta que o 3º e 4º Vogais deixaram de apreciar “
(i) a ocorrência de fraude à execução, (ii) a ausência de direito líquido e certo no presente mandamus, em razão do incontroverso inadimplemento contratual do Embargado e por fim, (iii) a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, inexistindo nulidade processual, portanto” – sic.

Ainda, sustenta que
“a ementa do acórdão está em evidente contradição com o que consta na Matrícula Imobiliária, onde o domínio do imóvel pertence ainda à Cooperativa Executada nos autos de origem e não ao Embargado” – sic.

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes, prequestionando a matéria.

Contrarrazões ofertadas pelo embargado que concorda com a correção do erro material sem efeitos infringentes para
“apenas e tão somente para corrigir o erro material e fazer constar na ementa e no acórdão a palavra “promissário” no lugar de “proprietário”, sem alteração do julgado”
.

Pede, ainda, que sejam refutados os demais pontos trazidos à baila pelo embargante.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios e prequestionar a matéria abordada no acórdão assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CONVERTIDA PARA QUANTIA CERTA – ATO JUDICIAL QUE DEFERIU A ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL URBANO PENHORADO E BAIXA DO REGISTRO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA FIRMADO COM O IMPETRANTE – TERCEIRO INTERESSADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ANULAÇÃO DOS ATOS – ORDEM CONCEDIDA.

Constatada a inobservância do rito processual quanto a cientificação e/ou intimação do impetrante, na condição de terceiro e proprietário do bem imóvel penhorado no feito executivo, evidente a violação ao seu direito líquido certo.

Assim, de rigor a anulação dos atos expropriatórios.

Ordem concedida.”

De fato, há erro material na ementa do julgado ao se referir ao impetrante, ora embargado Luciano Lima Thomaz Aquino, como proprietário do imóvel constrito na Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa n. 5-62.1993.811.0009, Código n. 2323, que tramita pela 2ª Vara de Colíder.

No ponto o acórdão é claro ao trazer a informação de que
“
Ato seguinte
é o registro R-09/-M6658 do contrato de compra e venda, datado de 15/09/1995,

onde a cooperativa se comprometeu a vender ao ora impetrante/agravante Luciano Lima Thomaz de Aquino o imóvel (posteriormente adjudicado), seguindo-se outras anotações

de penhoras não só da COOPERCOL, como também da empresa Laticínio Aquino de propriedade do agravante (R-10/-M6658 a R-24/-M6658), sendo que as oriundas de dívidas trabalhistas do Laticínio Aquino, em sua grande maioria, foram devidamente baixadas, conforme R-24/-M6658 a R-44/-M6658”
- sic.

Ou seja, na ausência do ato formal de transferência da propriedade, certo é que o embargado é promissário comprador.

No que diz respeito a omissão de manifestação de parte dos Vogais em relação matéria de fundo debatida, é certo que os embargos de declaração não se prestam a apreciar cada voto proferido individualmente no julgamento, devendo ser aviado somente contra o acórdão colegiado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA DECLARAÇÃO DE VOTO DOS VOGAIS – NÃO CONHECIMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO VOTO CONDUTOR – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INADMISSIBILIDADE.
1. Não se admite oposição de embargos de declaração em desfavor da declaração de voto de vogal, por apenas refletir a liberdade do julgador de órgão colegiado de expor as razões do seu convencimento sobre o caso concreto posto em juízo.
2. Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento do julgado, desde que presente algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não constatada a existência de omissão, obscuridade, contradição e erro material no voto condutor, é de rigor rejeitar os embargos de declaração. 3. Não se admite, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria de mérito, a qual só poderá ser reformada por meio do recurso adequado. Recurso parcialmente conhecido e rejeitado.”
(TJ-MS - ED: 08018391720148120005 MS 0801839-17.2014.8.12.0005, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 30/01/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO VOTO VOGAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. Não se prestam os embargos de declaração a apreciar cada voto proferido individualmente no julgamento, devendo ser aviado somente contra o acórdão colegiado.”
(TJ-MT - ED: 00756768320148110000 75676/2014, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 22/08/2014, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/08/2014)

Sob esse prisma, como no acórdão embargado traz toda a convicção que resultou na concessão da concessão da ordem mandamental, mediante análise acurada do direito líquido e certo do impetrante, evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite nas via estreita elegida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
acolho em parte
os embargos de declaração para, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, sanar erro material constante da ementa, que passará a seguinte redação:

“
MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CONVERTIDA PARA QUANTIA CERTA – ATO JUDICIAL QUE DEFERIU A ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL URBANO PENHORADO E BAIXA DO REGISTRO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA FIRMADO COM O IMPETRANTE – TERCEIRO INTERESSADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ANULAÇÃO DOS ATOS – ORDEM CONCEDIDA.

Constatada a inobservância do rito processual quanto a cientificação e/ou intimação do impetrante, na condição de terceiro e
promissário comprador
do bem imóvel penhorado no feito executivo, evidente a violação ao seu direito líquido certo.

Assim, de rigor a anulação dos atos expropriatórios.

Ordem concedida.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022